Tribunal: TJDFT
Processo: 0703920-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703920-46.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI DISTRITAL ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. MOMENTO DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme dicção do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.093), aplicando o entendimento do Tribunal ao RE 917.950/SP-AgR e RE 1.221.330/SP, Tema 1.094, as leis estaduais ou do Distrito Federal que preveem o ICMS sobre o diferencial de alíquotas em operações interestaduais (DIFAL) com consumidor final não contribuinte do imposto são válidas, mas só surtem efeitos após a edição de uma lei complementar sobre o assunto. 2. Modulados os efeitos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas firmados quanto à anterioridade anual, sobreveio o julgamento das ADls n. 7.066, 7.070 e 7.078, nas quais a Excelsa Corte decidiu pela constitucionalidade da cláusula de vigência e estabeleceu que a própria Lei Complementar 190, por opção legislativa válida, passe a produzir efeitos somente após noventa dias da data de sua publicação, de modo que o princípio da anterioridade nonagesimal deve ser observado. 3. O pedido de compensação tributária deverá ser objeto de pleito administrativo no qual deverão ser observados os requisitos do art. 166 do Código Tributário Nacional. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, incisos IV e VI, 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, todos do CPC, requerendo seja declarada a nulidade do acórdão proferido em sede de embargos de declaração por ausência de fundamentação e os autos devolvidos ao douto juízo a quo para a prolação de nova decisão; b) artigos 1.013, caput, e 932, inciso III, ambos do mesmo diploma legal, afirmando que deve ser reconhecida a necessidade de edição de lei estadual posterior à Lei Complementar no 190/2022; a aplicação da anterioridade a partir da eficácia da legislação local, que ocorreu com a entrada em vigor da Lei Complementar no 190/22 e a inegável majoração de tributo por solução de continuidade na exigência do tributo estadual, o que atrai o princípio da anterioridade nonagesimal e de exercício e a impossibilidade de afastar a aplicabilidade integral do artigo 3o da Lei Complementar no 190/22, que determinou que os efeitos da legislação federal deve observar a anterioridade nonagesimal e de exercício. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 93, inciso IX, 97, 102, §2o, e 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, todos da Constituição Federal, discorrendo sobre o dever de fundamentação das decisões judiciais e os princípios da anterioridade de exercício (anual) e nonagesimal. Articula a inexigibilidade do Diferencial de Alíquotas do ICMS no mesmo exercício financeiro e antes de decorridos noventa dias da publicação da Lei Complementar no 190/22 no DOU, que finalmente veiculou normas gerais, a respeito da EC no 87/15, por força dos princípios da anterioridade. Suscita, ainda, ofensa à cláusula de reserva de plenário. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Júlia Leite Alencar de Oliveira, OAB/SP 266.667. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 1.013, caput, e 932, inciso III, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.426.271 (Tema 1.266), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030